Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-76.2007.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002830-76.2007.8.11.0012.
RECORRENTE: WILSON DELMIR FUCKS E OUTROS.
RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Diante da petição formulada no id. 28053977, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a possibilidade de conversão do recolhimento da guia do FUNAJURIS para depósito judicial, conforme dispõe o item 4.0 do Manual de Restituição das Custas Processuais.
Após, para as providências cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII